Tribunal: STJ
Processo: 0700154-46.2024.8.02.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214470 - AL (2025/0181398-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEILSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DE
MAJORANTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, sem reexame de provas, e se a imposição de pena
pecuniária a réu hipossuficiente viola o art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação do adolescente foi considerada comprovada pelo Tribunal
, sendo
a quo
vedado o afastamento da causa de aumento de pena sem reexame de provas, conforme
Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
5. A escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo
sentenciante, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de
substituição.
6. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução, não
cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de provas para afastar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei
11.343/2006, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50635810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c1d369f5-c364-4f4f-9c89-001738a3a9db

2. A escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo
sentenciante.
3. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 40, VI; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.144.099/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.888.726/TO,
19/02/2025
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
.
14/06/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c1d369f5-c364-4f4f-9c89-001738a3a9db

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214470 - AL (2025/0181398-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEILSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DE
MAJORANTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, sem reexame de provas, e se a imposição de pena
pecuniária a réu hipossuficiente viola o art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação do adolescente foi considerada comprovada pelo Tribunal
, sendo
a quo
vedado o afastamento da causa de aumento de pena sem reexame de provas, conforme
Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada, pois a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
5. A escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo
sentenciante, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de
substituição.
Documento eletrônico VDA50635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: fedf23be-a674-4c89-9940-8ad1ce448ab6

6. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução, não
cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. É vedado o reexame de provas para afastar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei
11.343/2006, conforme Súmula 7 do STJ.
2. A escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo
sentenciante.
3. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 40, VI; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.144.099/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.888.726/TO,
19/02/2025
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
.
14/06/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEILSON LIMA DA SILVA
em face de decisão que não conheceu do recurso especial (fls.466-468).
Em razões recursais, a defesa sustenta que a questão devolvida ao STJ se
restringe à interpretação do alcance normativo do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, sem
necessidade de reexame de fatos e de provas. Pugna pelo afastamento da aplicação da
Súmula 83/STJ, ao argumento de que há precedentes desta Corte Superior no sentido de
que a imposição de pena pecuniária a réu hipossuficiente viola o art. 44 do CP.
Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do
agravo regimental interposto (fls. 474-481).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: fedf23be-a674-4c89-9940-8ad1ce448ab6

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, no que concerne ao pleito de
afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, depreendo dos
autos que o Tribunal
manteve a referida majorante sob o seguinte fundamento (fl.
a quo
410):
“Apesar da negativa de participação dos menores
apreendidos nos fatos, o depoimento da menor M. V. S. de L. indica
que o apelante era traficante e que, na noite anterior à prisão, estava
com drogas para comercializar em uma festa. Embora tenha afirmado
não saber se havia drogas na residência de Weverton no momento da
prisão, essa negativa não deve ser considerada, pois ela tinha ciência
das atividades ilícitas do denunciado (tráfico), corroborando com os
depoimentos colhidos na instrução”.

Desse modo, considerando que a participação do adolescente foi tida como
comprovada pelo Tribunal
, é proscrito o afastamento da causa de aumento de pena
a quo
sem reexame de provas, conforme se extrai do teor Súmula 7 do STJ (AgRg no REsp n.
2.144.099/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
19/2/2025
DJEN de
).
24/2/2025
No mesmo sentido:
[...] A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a
tese de não envolvimento de menor em comércio ilícito de drogas, para
fins de afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.
11.343/2006, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento inviável no âmbito de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no AREsp n. 1.888.726/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/6/2022
17/6/2022

Desse modo, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884/SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
De outro giro, reputo que a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada,
porquanto a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que exige a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar
o entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633/DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
Documento eletrônico VDA50635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: fedf23be-a674-4c89-9940-8ad1ce448ab6

Por certo, quanto à readequação das penas substitutivas, o STJ entende que
a escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo sentenciante,
no exercício de sua discricionariedade, não configurando direito subjetivo do réu optar
entre as modalidades de substituição (HC n. 824.835/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/11/2024
10/12/2024
E, em arremate, “a análise da situação econômica dos réus deve ser feita no
Juízo da Execução, não cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas em recurso especial”
(AREsp n. 2.329.627/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
24/12/2024
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: fedf23be-a674-4c89-9940-8ad1ce448ab6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0181398-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.214.470 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07001544620248020020 7001544620248020020
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CLEILSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: WEVERTON ARIMATEIA VANDERLEY SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEILSON LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260551540718870434@
2025/0181398-7 - REsp 2214470 Petição : 2025/0076029-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:52
Código de Controle do Documento: 76E2681D-B5D0-4AC4-9C7E-5143F7ABEEEA